Tribunal: TJSP
Processo: 2259183-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - SUSPENSÃO DE CNH EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCABIMENTO - POSICIONAMENTO DA CÂMARA - MEDIDA QUE ULTRAPASSA A ESFERA PATRIMONIAL DA EXECUTADA, ALÉM DE NÃO SE MOSTRAR EFICAZ À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EVENTUAL CONDUTA DE MÁ-FÉ PARA A QUAL ESTÃO PREVISTAS SANÇões LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2259183-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante M.
BINI ESTACIONAMENTO ME, são agravados GABRIELA VILAS BOAS e GVB
CONSULTORIA DE PLANO DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49489
2
VOTO No 49489 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível)
Agravante: M. BINI ESTACIONAMENTO ME
Agravados: GABRIELA VILAS BOAS E GVB CONSULTORIA DE
PLANO DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA -
SUSPENSÃO DE CNH EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DESCABIMENTO - POSICIONAMENTO
DA CÂMARA - MEDIDA QUE ULTRAPASSA A ESFERA
PATRIMONIAL DA EXECUTADA, ALÉM DE NÃO SE
MOSTRAR EFICAZ À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO -
EVENTUAL CONDUTA DE MÁ-FÉ PARA A QUAL ESTÃO
PREVISTAS SANÇÕES LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática de fls. 1.233/1.238, a qual negou provimento ao
agravo de instrumento; não se conforma a recorrente, afirma que a
suspensão da CNH visa impedir a remoção do veículo cuja penhora
fora determinada, revestindo-se de caráter coercitivo, não punitivo,
que a recorrida é devedora contumaz, pugna pelo deferimento da
medida, aguarda provimento (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49489
3
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitali-zada de fls.
59 do instrumento, a qual indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação,
passaporte e cartões de crédito da executada; não se conforma o exequente, afirma que a
agravada removeu o veículo que seria penhorado para local desconhecido, que todas as
tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas, possibilidade de adoção de
medidas atípicas em casos excepcionais, afirma ser razoável impedir o uso do automóvel
constrito, aguarda provimento (fls. 01/10).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 1.230/1.231).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 11/1.229).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
Na origem, trata-se de execução fundada em instrumento
particular de confissão de dívida distribuída em 2016, no bojo da qual foi penhorado
veículo de propriedade da executada.
No entanto, nomeada a ora agravante depositária do bem, expediu-
se mandado para a sua remoção, tendo o oficial de justiça responsável certificado a
impossibilidade de cumprimento, uma vez que a agravada se mudara para endereço
desconhecido.
Feita essa breve síntese, primeiramente, deve-se ter em mente que
os meios executivos atípicos devem ter como objetivo tão somente a satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49489
4
crédito, e não a punição do devedor.
Nesse cenário, as medidas pleiteadas, além de se afigu-rarem
inócuas ao sucesso da execução, atingem verdadeiros direitos fun-damentais, sem
alcançar diretamente a esfera patrimonial da requerida.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pleito de suspensão da carteira nacional de
habilitação, cancelamento de cartões de crédito e de apreensão do passaporte do
executado. Pretensão de reversão. Descabimento. Medidas atípicas almejadas pelo
agravante que não se mostram razoáveis e proporcionais, tampouco o beneficiam no
intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório
caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a
própria finalidade da execução. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão
preservada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2117662-53.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial - pretensão
deduzida pelo credor de suspensão da carteira nacional de habilitação, passaportes e dos
cartões de crédito dos executados - inadmissibilidade - medida coercitiva que refletiria em
esfera jurídica diversa da patrimonial pretensão que já havia sido rejeitada - de qualquer
forma, não há comprovação de que as providências seriam eficazes para a satisfação do
crédito perseguido precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria - decisão
mantida - recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227982-73.2020.8.26.0000; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)
Por derradeiro, verifica-se da leitura das razões do recurso que a
parte pretende punir a devedora por entender que esta age com má-fé; porém, acaso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49489
5
eventualmente comprovada a conduta ilícita, deverão ser aplicadas as sanções previstas
legalmente.
Dessarte, mantém-se hígida a decisão atacada.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-mentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando a fundamentação de sua decisão, em atenção
ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso infundado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49489
6
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções correlatas, inclusive aquelas previstas
no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao
Douto Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Em primeiro lugar, tem-se que a decisão mono-
crática veio apenas a imprimir celeridade e efetividade ao processo,
não se vislumbrando nenhum vício, mormente quando ancorada em
entendimento jurisprudencial, notadamente desta C. Câmara.
A propósito: Agravos de Instrumento no 2192705-
93.2020.8.26.0000, 2196919-30.2020.8.26.0000, 2243546-29.2019.
8.26.0000, 2209539-11.2019.8.26.0000.
E os argumentos suscitados pela parte no intuito
de retirar da medida seu caráter punitivo apenas o reforçam, sendo
oportuno ressaltar que existem outros meios legais para punir o
executado que impõe empecilhos ao andamento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259183-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49489
7
Repita-se uma vez mais que não se vislumbra
efetividade na suspensão da CNH da coagravada Gabriela para a
satisfação do crédito, ainda que parcial, o que, aliás, ultrapassa a
esfera patrimonial.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator